Tribunal: TRF3
Processo: 0015023-52.2017.4.03.6181
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
110/740)

0015023-52.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80453

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, §3o, DO CP. SAQUES INDEVIDOS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. NÃO DEMONSTRADO ERRO DE PROIBIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO CIVIL. AFASTADA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria restaram suficientemente provadas por meio do processo administrativo no 35366.000523/2011-52 instaurado pelo INSS (Apenso I) e interrogatório do réu, que confirmou a prática delitiva.

2. Note-se que o conjunto probatório evidencia que o recorrente tinha pleno conhecimento sobre a ilicitude de seus atos, tanto que, em declarações prestadas perante a autoridade policial, afirmou ter conhecimento de que sua conduta era ilícita, o que afasta a alegação defensiva de ter ocorrido erro de proibição.

3. O atual entendimento exarado pelas Cortes Superiores, adotado por essa Corte Regional, é no sentido de que o delito de estelionato pratica

Inteiro teor:
110/740)

0015023-52.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80453

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, §3o, DO CP. SAQUES INDEVIDOS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. NÃO DEMONSTRADO ERRO DE PROIBIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO CIVIL. AFASTADA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria restaram suficientemente provadas por meio do processo administrativo no 35366.000523/2011-52 instaurado pelo INSS (Apenso I) e interrogatório do réu, que confirmou a prática delitiva.

2. Note-se que o conjunto probatório evidencia que o recorrente tinha pleno conhecimento sobre a ilicitude de seus atos, tanto que, em declarações prestadas perante a autoridade policial, afirmou ter conhecimento de que sua conduta era ilícita, o que afasta a alegação defensiva de ter ocorrido erro de proibição.

3. O atual entendimento exarado pelas Cortes Superiores, adotado por essa Corte Regional, é no sentido de que o delito de estelionato praticado contra pessoa jurídica de direito público, com o fim de obter para si benefícios de prestação periódica, de forma ilícita, é delito permanente, uma vez que a conduta se renova com o recebimento de cada parcela, residindo na esfera potestativa do agente a faculdade de interromper a atividade delituosa a qualquer tempo.

4. Afasto, de ofício, a continuidade delitiva e fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

5. Mantido o regime aberto para cumprimento da pena.

6. Permanece a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

7. Desta feita, inaplicável ao caso a fixação da quantia, nos termos do art. 387, inc. IV do Código de Processo Penal, eis que não houve pedido expresso do Ministério Público Federal na denúncia.

8. Por derradeiro, indefiro pedido da procuradoria Regional da República de execução provisória após esgotadas as vias recursais ordinárias, considerando que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento concluído no dia 07 de novembro de 2019, alterou o entendimento anteriormente firmado, julgando procedentes as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, de modo que ficou consignado a constitucionalidade da regra disciplinada no Código de Processo Penal de que é necessário o esgotamento de todas as possibilidades de recursos, ou seja, o trânsito em julgado da ação, para que seja dado início ao cumprimento da pena.

9. Recurso interposto pela defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação do acusado a reparação civil, e, de ofício, afastar a continuidade delitiva e fixar a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.